Tribunal: CARF
Processo: 10665.905419/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CRE ́DITO PRESUMIDO DE IPI. CUSTO DE AQUISIC ̧O~ES DE PESSOAS FI ́SICAS E DE COOPERATIVAS. ME ́TODO ALTERNATIVO DA LEI No 10.276, DE 2001. INCLUSA~O. IMPOSSIBILIDADE.
A apurac ̧a~o do cre ́dito presumido pelo me ́todo alternativo da Lei no 10.276, de 2001, na~o admite, por expressa disposic ̧a~o legal, a inclusa~o de custos relativos a aquisic ̧o~es de na~o contribuintes das contribuic ̧o~es PIS/Pasep e COFINS e na~o esta ́ abrangida pelo entendimento definitivo do Superior Tribunal de Justic ̧a relativo ao me ́todo originalmente criado pela Lei no 9.363/1996, que na~o trazia expressamente tal restric ̧a~o.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.905419/2009-36
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.704 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SIDERBRAS SIDERURGICA BRASILEIRA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004

todo alternativo da Lei no 10.276, de
2001, a

abrangida pelo entendimento definitivo do Sup
iginalmente criado pela Lei no 9.363/
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.905419/2009-36
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.905419/2009-36

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 230 a 243), interposto pela Fazenda Nacional,
em 15 de outubro de 2020, em face do Acórdão no 3401-007.908 (e-fls. 209 a 228), de 30 de
julho de 2020, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
a 30/06/2004
O DE IPI. BASE DE AQUIS ES

o, caput, da IN SRF no 419/2004,
se o creditamento
tamb
nos termos do REsp no 993.164/MG, julgado sob o rito dos Recursos
Repetitivos.

C LCULO.
Nos termos da Portaria MF no

comercial, a quantidade de MP, de
somando-se a quantidade em estoque no
quantidade -

eps.
IPI. BASE

rec omo custo dos insumos
adquiridos. Logo, deve ser exclu

- - ST).
O. .
RESI NCIA

No ressarcimento de a inc
pela S

im ou com o encontro
e seja o caso.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.905419/2009-36

Quanto à deliberação assim consta:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso eiros Oswaldo
G o Neto

Branco e Mara Cristina Sifuentes,
ic.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 247 a
250), em 15 de dezembro de 2020, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF admitiu o
recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da seguinte matéria: “Cr dito
presumido de IPI na aquis o d
10.276/2001”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos de admissibilidade. De acordo com o despacho de admissibilidade, vota-se
pelo conhecimento.
A matéria cinge-se à possibilidade de apropriação de crédito presumido de IPI na
aquisição de insumos de pessoas físicas e cooperativas, no caso do regime alternativo da Lei no
10.276/2001. Na decisão recorrida entendeu-se que as aquisições de insumo junto a pessoas
físicas e cooperativas devem integrar a base de cálculo presumido de IPI, mesmo tendo o
Contribuinte optado pelo regime alterativo de cálculo previsto na Lei no 10.276/2001.
A Fazenda Nacional entende de forma contrária. Sustenta seu entendimento da
seguinte forma:
- c
ma regra insculpida na Lei
no 9.363/96 e aquela prevista na Lei no 10.276/2001. Com efeito, na Lei no
regra expressa no sentido de que apenas
am
PIS/COFINS. Diversamente, na Lei no 10.276/2001 o comand
o presumido de IPI os custos

PIS/COFINS.
Ora, tendo a dispos o legal prevista no art. 1o, § 1o da Lei no 10

cooperativas n m
e ciais a in
Com efeito, faz-se im
- rial de embalagem, aplicados na
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.905419/2009-36

industr tinados ao mercado externo, tenham so
-somente na etapa
imediatamente anterior da c multicitado
art. 1o, § 1o da Lei no 10.276/2001.
Depreende-se do diploma normativo supra transcrito q
“
que tratam as Leis Complementares no 7, de 7 de setembro de
1970, e no 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991. Ora,
somente pode-se ressarcir aquilo que foi despendido.
-

Assim sendo, por expressa determi
perquirir se, na a
ocorre quando o estabelecimento produtor exportador adquire insumos de
pes (e rio do

– MICT).
- a COFINS,
tais como as pessoas f si pode
ido do IPI
lo alternativa prevista na Lei no 10.27
o, § 1o).
Em análise da matéria verifica-se assistir razão à Fazenda Nacional.
Esta matéria já foi objeto de deliberação por esta Turma no Acórdão no 9303-
010.656, de 15 de setembro de 2020, de relatoria do il. Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal, que ficou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
- 2003, 2004

ernativo da Lei no 10.276, de

relativo a
trazia expressamente tal rest .
No Acórdão no 9303-010.662, de 15 de setembro de 2020, de relatoria do il.
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, firmou-se o entendimento do qual se compartilha.
Cita-se trechos como razões para decidir de acordo com o previsto no art. 50, § 1° da Lei n°
9.784, de 29/01/1999:
-
regime alternativo da Lei 10.276, de 2001
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.905419/2009-36

Consta dos autos que o processo de Pedido de Ressarc
presumido d
, de 2001, referente
ao 1o ao 4o Tri/de 2003.

mercadorias exportadas,
, e
di
u assentado que permite o ap

10.276/2001, discute-se o direito cal
-
1 – Negar o direito, ao argumento dir
art. 1o:
§ 1o A base de
seguin
caput:
(ressaltou-se)
2 – Per
na Lei 9.363/96 seria a permitido pelo Superior
Trib –

recen
ndimento, conforme passo
a fundamentar.
afeta apenas o regime
especificado
presumido previsto na Lei 10.276/2001, pela
vinculante, por dois motivos.
(a) Primeiramente, pelo alcance do REsp 993.164, tendo e
tratado e a Lei n° 9.363, de 1996, que foi
considerada ilegal, sem expandir o julgamento para normas posteriores.
(b) Adicionalmente, o
resumido em si, nas formas dadas por cada lei, tendo em vista o fato de
que:
- –
c – ustos, ,
- enquanto, na Lei n° 10.276, de 201, essa r
Alcance do REsp 993.164
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.905419/2009-36

-3, referentes ao
mesmo processo objeto do REsp em comento, n° 993.164
utomaticamente expandido, para

PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP
E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE
MERCADOR

C
DO DECISUM
PARA ABARCAR A DEC

VALOR DA CAUSA (R$ 500,0

-
–

- :

at
subordinando-se aos limites do texto legal.
(...)

produtos ori

.

endo certo que, se vierem a
positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a hierarquia
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.905419/2009-36

n

- -

inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal (...)

que extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/9

-

pela COFINS

-

- -

processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
-
Normativa 23/97, q
Mas no presente caso, conforme veremos,
10.276, de 2001.

art. 1o da Lei 9.363, de 1996

ionalidade dessa parte da Lei 9.363, de
1996. Claro que, se no REsp se entendesse que tal dispos

Pode - -
Lei n° 9.363, de

alternativamente pelas Leis n° 9.363, de 1996, e 10.276, de 2001.

-s

- “
caput do art. 1o

onde

Art. 1o A empresa produtora e

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.905419/2009-36

Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70,

-

produtivo.
Por outro lado, para especificamente definir como

“
:
Art. 2o
d -

(ressaltou-se)
Disso, conclui-se, assim como fez o STJ, que, nos termos do procedimento
definido pela Lei n° 9.363, de 1996:

; e ME.
, de MP, PI e
Vejamos, agora, a Lei n° 20.276, de 2001.
Na Lei 10.276, de 2001,

cumulativas inclusas no custo de seus insumos, conforme se depreende de seu
art. 1°:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de
dezembro de 1996
m
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
como ressarcimento relat

(PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade
com o disposto em regulamento.

conforme art. 1o, § 1o, a
seguir reproduzido.
Art. 1o ...
§ 1o
seguintes custos, sobre os quais referidas no
caput: (ressaltou-se)
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.905419/2009-36

“valor
“ presente na Lei 9.363/96 e
ausente na Lei 10.276/2001, que o re “custos,
a
diferentes.
“
conforme a ementa:

a -

- -
l
dos insumos utilizados
no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes"
(ressaltou-se)

para o julgamento de seu

legislador, seja por a

Consi

que
configuram.
Com efeito, apesar de existirem outros julgados do STJ concedendo o me

s

10.276/2001. Todavia, caso haja eventual julgamento vincu
STJ, d -

inconstitucionalidade
da Lei 10.276/2001

i

ia da Lei 10.276/2001.
dar provimento ao Recurso Especial interpo

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.905419/2009-36

Com essas razões, vota-se por conhecer o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital